Tribunal: STF
Processo: ARE 1585996
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA VIA ADMINISTRATIVA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DO MUNICÍPIO. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Delbi Feitosa e Maria de Souza Santos contra sentença que, julgando improcedente pedido de concessão de uso especial para fins de moradia, acolheu reconvenção proposta pelo Município de Candeias do Jamari, reconheceu a titularidade plena do ente público sobre o imóvel urbano nº 123, Quadra nº 11, Bairro Satélite, e determinou a reintegração de posse. Sustentam os apelantes violação à inafastabilidade da jurisdição, além de direito à retenção e indenização por benfeitorias realizadas no imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de prévia utilização da via administrativa para a concessão de uso especial para fins de moradia afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição; (ii) avaliar a possibilidade de retenção e indenização por benfeitorias realizadas em imóvel público. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de uso especial para fins de moradia, prevista no art. 183 da CF e regulamentada pela MP nº 2.220/2001, exige, como regra, a prévia utilização da via administrativa, salvo em caso de recusa ou omissão da Administração, pela via judicial, situação não configurada no caso concreto. A exigência de protocolização prévia do pedido administrativo não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), pois assegura ao ente público o exercício do poder discricionário e a análise dos interesses envolvidos, incluindo a possibilidade de concessão de uso em outro local, conforme art. 5º da MP nº 2.220/2001. A ocupação de imóvel público constitui mera detenção, conforme art. 1.208 do CC, não conferindo direitos possessórios aos ocupantes, tampouco legitimidade para reivindicar indenização por benfeitorias ou direito de retenção, nos termos da Súmula nº 619 do STJ e da jurisprudência consolidada do STJ. No caso concreto, considerando que os apelantes exerciam mera detenção do imóvel não lhes assegura o exercício legítimo da posse e nem a retenção ou indenização por benfeitorias. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação não provida. Tese de julgamento: 1. A concessão de uso especial para fins de moradia em imóvel público exige a prévia utilização da via administrativa, salvo comprovada recusa ou omissão do ente público, não configurando violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. A ocupação de imóvel público constitui mera detenção, não gerando direitos possessórios, nem direito à retenção ou indenização por benfeitorias realizadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183; MP nº 2.220/2001, arts. 1º e 5º; CC, arts. 1.208 e 1.219; CPC, art. 85, § 2º; Súmula nº 619 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1725385/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 09/04/2021; STJ, AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 01/03/2016” (eDOC 10 – ID: 0dd38c69, p. 13-14)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXV; 6º; e 170, III, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se o direito a ser mantido no imóvel objeto de desapossamento. Alega-se que, a despeito de o bem ser público, os recorrentes transformaram o imóvel em residência com esforço próprio e diante da inércia estatal em reivindicar o imóvel.
Aduz-se que “[d]urante mais de uma década, os Recorrentes exerceram a posse do imóvel com ânimo de permanência, sem qualquer oposição ou manifestação do Município, realizando significativas benfeitorias e estabelecendo laços comunitários, afetivos e familiares inegáveis” (eDOC 12 – ID: 51776553, p. 6).
Argumenta-se que a “jurisprudência tradicional que nega efeitos possessórios sobre bens públicos deve ser mitigada quando a conduta do ente estatal demonstra complacência ou omissão prolongada” (eDOC 12 – ID: 51776553, p. 6).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a titularidade plena pelo Município de Candeias do Jamari sobre o imóvel em litígio e determinou a reintegração de posse. Registrou, ainda, que não subsiste direito à retenção e à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, posto que, no caso de bem público, os atos praticados são de mera detenção e não autorizam o ressarcimento dos valores gastos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A Constituição Federal dispõe acerca da concessão de uso especial para fins de moradia em seu artigo 183 (...)
Diante disso, por meio da Medida Provisória n° 2.220/2001, para a regularização fundiária em imóveis públicos, criou-se a “concessão de uso especial para fins de moradia”.
(...)
Da leitura do dispositivo legal supramencionado, verifica-se que o título de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia será obtido pela via administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial, tendo a Administração Pública o prazo máximo de doze meses para decidir o pedido, contado da data de seu protocolo. 
Ora, tendo em vista que, ao propor a ação, os apelantes não comprovaram que haviam protocolado o pedido administrativo objetivando a concessão de uso especial para fins de moradia, inexistindo qualquer demonstração da conduta negativa da administração com relação ao pedido administrativo. 
Cabe ponderar que a intervenção do Poder Judiciário só se justificaria em caso de recusa ou omissão em relação ao pedido formulado administrativamente, na medida em que cabe ao ente público, no exercício de seu poder discricionário, sopesar os interesses envolvidos, e decidir sobre a concessão em questão.
Anote-se que a exigência da prévia utilização da via administrativa é aqui justificada até mesmo para possibilitar ao Poder Público a utilização da faculdade de assegurar o exercício do direito à concessão de uso em outro local (art. 5º da MP 2.220/2001), portanto, não há falar em violação ao direito à inafastabilidade da jurisdição. 
Quanto ao pedido de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel, considerando que os apelantes exerciam mera detenção do imóvel não lhes assegura o exercício legítimo da posse e nem a retenção ou indenização por benfeitorias (Súmula nº 619, STJ), portanto, incabível também a indenização pleiteada.
(...)
Diante do exposto, não havendo reparo a ser feito na sentença, nego provimento ao apelo, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida” (eDOC 10 – ID: 0dd38c69)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Esbulho e construção irregular. Imóvel público. Matéria infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1556788 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.09.2025 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1458493 AgR, Rrel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10 – ID: 0dd38c69, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente